Tribunal: TJES
Processo: 0003403-53.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003403-53.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAVIO FERNANDO DA SILVA SOUZA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003403-53.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SAVIO FERNANDO DA SILVA SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
-

RE
DUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ARTIGO 42, DA LEI ANTIDROGAS
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS –
IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Nos termos do artigo 42, da Lei Antidrogas, a grande quantidade de entorpecentes é suficiente para afastar a pena-base do seu patamar mínimo. 2. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003403-53.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SAVIO FERNANDO DA SILVA SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SAVIO FERNANDO DA SILVA SOUZA LIMA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a redução da pena-base para o mínimo legal. Pleiteia ainda, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No que pertine ao pleito de redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado, o magistrado valorou negativamente a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (artigo 42, da Lei Antidrogas), e ainda, valorou negativamente, a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do delito, impedindo, assim, a fixação do seu apenamento basal no patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...
)
3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

“
(...)
.V - No que se refere à pena-base, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (
STJ -
HC 527.962/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)”.

Adiante, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, observo que foi apreendido em poder do acusado grande quantidade de entorpecentes, o que demonstra de forma clara que o mesmo se dedica às atividades criminosas.

A este respeito, bem aduziu o magistrado no édito condenatório, ao asseverar, in verbis:

“
Noutro giro, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343106, uma vez que os Militares, em sede policial (fls. 14/15 e 16/17), noticiaram que o acusado já era conhecido desta guarnição pelo envolvimento no tráfico de drogas do Bairro, que ”
já abordou o nacional SAVIO FERNANDO DA SILVA SOUZA LIMA diversas vezes nas proximidades de pontos de compra e venda de entorpecentes, bem como acompanhado dos suspeitos de liderarem o comércio ilegal de droga no Bairro Canivete”, e que, ao ser indagado, o próprio acusado "admitiu comercializar crack a mando de WALLAFE GAMA SILVA, vulgo 'MARUJO", ao passo que, em Juízo, o Militar inquirido informou que já possuía conhecimento de que o réu atuava no tráfico de drogas e andava em uma facção do Bairro Canivete, autointitulada "MARUJO", devendo ser ressaltado, ainda, que o próprio réu informou que era a terceira vez que guardava as drogas, o que indica que não se tratava de um tráfico eventual cometido pelo denunciado, mas sim que estava, há certo tempo, envolvido em atividade criminosa, afastando a minorante em questão”.

Neste sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, , Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.